Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704059-23.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pela VIPLAN (ID 65189356). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019